Tribunal: TJBA
Processo: 8024150-17.2025.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8024150-17.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 13ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
HENRIQUE LEONEL DE SOUSA AZEREDO

Ementa:
Direito Tributário. Remessa Necessária. Mandado de Segurança. Base de Cálculo do ITIV. Valor da Transação Declarado. Tema 1.113 do STJ. Decisão Mantida.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Remessa Necessária em face da sentença que concedeu a segurança para assegurar ao impetrante o direito de recolher o ITIV com base no valor da transação declarado no contrato de compra e venda do imóvel, afastando o valor de referência fixado unilateralmente pelo Município de Salvador.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em:

(i)
saber se o valor da transação declarada pelo contribuinte pode prevalecer como base de cálculo do ITIV, diante da presunção relativa de veracidade; e

(ii)
saber se o Município pode impor previamente valor de referência unilateralmente fixado como base de cálculo, sem instauração de procedimento administrativo próprio com observância do contraditório e da ampla defesa.

III. Razões de decidir

3.
O valor declarado pelo contribuinte no contrato de compra e venda goza de presunção relativa de veracidade e adequação ao valor de mercado, nos termos da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.113 (REsp 1.937.821/SP).

4.
O Município somente pode afastar o valor declarado mediante instauração de procedimento administrativo regular, com base no art. 148 do Código Tributário Nacional, sendo vedado o arbitramento prévio de valor de referência unilateral.

IV. Dispositivo e tese

5. Remessa necessária desprovida. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
"1. O valor da transação declarado pelo contribuinte constitui a base de cálculo do ITIV, salvo comprovação, por meio de processo administrativo regular, de que o valor não corresponde ao praticado no mercado."

"2. É vedado ao Município arbitrar previamente valor de referência como base de cálculo do ITIV sem observância do contraditório e da ampla defesa em procedimento administrativo próprio."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

NEGAR PROVIMENTO À

REMESSA NECESSÁRIA
.